Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701264-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DISTRITO FEDERAL RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Defensoria Pública para, no prazo legal, informar se o ingresso de Cristina Lopes Soeiro (ID 49933557) ocorrerá como representante do Espólio de Lource Lopes Soeiro. Ademais, de modo a possibilitar a análise do pedido de justiça gratuita, deverá a parte interessada juntar, ao menos, comprovante de renda, extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator